Tribunal: TJMT
Processo: 1012438-92.2024.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012438-92.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GEOVANE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 064.140.331-38 (APELADO), AVANEIDE PEREIRA DA SILVA - CPF: 003.783.531-95 (ASSISTENTE), FRANCIMARIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 025.947.341-36 (ASSISTENTE), IRMÃ DA JAQUELINE PEREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), JAQUELINE PEREIRA DA SILVA - CPF: 064.693.891-63 (VÍTIMA), JÚLIA PEREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), ARCELINA DE OLIVEIRA SILVA (ASSISTENTE), FABRINA OLIVEIRA DE SOUZA (ASSISTENTE), CARLOS EDUARDO FERREIRA DE PAULA (ASSISTENTE), TAYLON REGIS DOS SANTOS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação. Tribunal do júri. Homicídio qualificado tentado. Perseguição. Invasão de domicílio. Irresignação ministerial. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Ausência de elementos probatórios que sugerissem versão antagônica à apresentada pelo Ministério Público. Nulidade do julgamento. Apelo provido.

I. C
aso em exame

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra decisão que, em sintonia com o veredicto do Conselho de Sentença, condenou o réu pelos delitos previstos nos arts. 121, caput, c/c art. 14, II e 150, do Código Penal, afastando as qualificadoras do motivo torpe, do recurso que dificultou a defesa da vítima e do feminicídio, além de absolvê-lo do crime de perseguição [art. 147-A do CP].

2. O Ministério Público sustenta que a decisão dos jurados se revela manifestamente contrária às provas dos autos, uma vez que as qualificadoras imputadas [motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima, feminicídio] e o crime de perseguição estão devidamente comprovados pelo arcabouço probatório.

II.
Questões em discussão

3. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se a decisão dos jurados que afastou as qualificadoras do delito de homicídio tentado mostra-se manifestamente contrária às provas dos autos; e (ii) apreciar se a absolvição do apelado em relação ao crime de perseguição encontra respaldo no conjunto probatório.

III.
Razões de decidir

4. Demonstra-se que o réu, após o término do relacionamento, passou a perseguir a ofendida mediante envio reiterado de mensagens, aproximações físicas não consentidas, comparecimento insistente a sua residência, ameaçando suicidar-se como forma de coação psicológica.

5. No que se refere ao delito de homicídio, evidencia-se presente a qualificadora do feminicídio pela confissão do próprio apelado, que reconheceu ter atentado contra a vida da vítima em razão da não aceitação do término do relacionamento e do estabelecimento, por ela, de novo vínculo afetivo, o que caracteriza menosprezo à sua condição de mulher.

6. Sendo a decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos em relação à qualificadora do feminicídio, as demais [motivação torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] devem ser submetidas, por consequência, à apreciação do novo corpo de jurados, nos termos do art. 593, § 3o, do Código de Processo Penal.

IV.
Dispositivo e teses

7. Apelo provido, para que o réu seja submetido a novo julgamento.

Teses de julgamento:

"1. É manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Tribunal do Júri que afasta qualificadoras e absolve o réu de crime conexo quando o arcabouço probatório demonstra inequivocamente a presença dos elementos típicos imputados, confessados pelo próprio acusado em plenário. 2. A qualificadora do feminicídio incide quando o crime for cometido por razões da condição de sexo feminino, sendo objetivamente aferível sempre que demonstrado o contexto de violência doméstica e familiar."

__________

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, arts. 14, inc. II, 121, 147-A e 150; Código de Processo Penal, art. 593, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
HC: 96.414/SP, Relator o Ministro Og Fernandes, Publicado em 1o/2/2011; STJ – Resp: 504.844/RS, Relator o Ministro Gilson Dipp, Publicado em 29/9/2003; TJMT – Apelação: 1000441-54.2023.8.11.0008, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Cuiabá que, em sintonia com a decisão soberana do júri, o condenou pelo delito previsto no art. 121,
caput
c/c art. 14, II; e art. 150, todos do Código Penal e o absolveu do crime previsto no art. 147-A do mesmo diploma normativo, fixando-lhe as penas em 4 [quatro] anos de reclusão; 6 [seis] meses de detenção; e 10 [dez] dias-multa
[Id. n.

304057118
].

A 21a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá argumenta que a decisão dos jurados se revela manifestamente contrária às provas dos autos, uma vez que: (i) as qualificadoras do motivo torpe, do recurso que dificultou a defesa da vítima e do feminicídio estão devidamente comprovadas pelo arcabouço probatório; e (ii) o crime de perseguição, previsto no art. 147-A do Código Penal, também se evidencia pelas provas colhidas tanto na fase do inquérito quanto em juízo.

Por essas razões, pugna pela declaração de nulidade do julgamento [Id. n. 304057139].

A Defensoria Pública, nas contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, ao argumento de que:

“[...] O Conselho de Sentença, exercendo legitimamente sua função constitucional, optou por acatar a tese defensiva diante da ausência de provas cabais acerca da hipótese acusatória inicial [...] A alegação recursal de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos ignora completamente os limites do princípio da soberania dos veredictos e, mais grave, desconsiderar que o ônus da prova incumbe à acusação, a qual, no presente caso, simplesmente não logrou demonstrar a existência das qualificadoras nem a prática do crime de perseguição”
[Id. n.

304057146
].

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer elaborado pelo Procurador Elio Américo, pugnou pelo acolhimento da pretensão ministerial, conforme sumário respectivo:

“Apelação criminal - Júri – Homicídio qualificado, na forma tentada; perseguição e invasão de domicílio [art. 121, §2o, incisos I, IV e VI, c/c §2o, inciso I, c/c art. 14, inciso II; art. 147-A, §1o, inciso II e art. 150, §1o, todos do Estatuto Repressivo] – Absolvição do delito de perseguição e não reconhecimento das qualificadoras do motivo torpe, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e feminicídio - Irresignação ministerial - Ocorrência do disposto no art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPP, porquanto a decisão é manifestamente contrária às provas dos autos, em virtude dos depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da peregrinação processual em total harmonia com os demais elementos de prova vertidos para o caderno processual – Reforma do decisum que se impõe - P elo provimento do recurso, e consequente submissão do réu a novo julgamento”
[Id. n.

315348364
].

É o relatório.

Remetam-se os autos ao ilustre Desembargador Revisor.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí porque conheço da apelação.

Ressai da inicial que o apelado Geovane Oliveira de Souza manteve relacionamento com a vítima J.P.D.S. por cerca de seis anos. Sucede que, e
m fevereiro de 2024, J.P.D.S. encerrou o relacionamento, ocasião em que Geovane, inconformado com o término, passou a persegui-la insistentemente com o objetivo de reatar o vínculo afetivo
.

Consta ainda que, em vista do insucesso na reconciliação e pelo fato de a vítima ter iniciado novo relacionamento, Geovane, no dia 24.4.2024,
durante o período noturno, dirigiu-se à residência daquela, adentrou furtivamente o local e tentou matá-la com golpes de faca, não consumando o intento por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a genitora e a irmã da ofendida intervieram imediatamente
. Eis o teor da denúncia:

“
No dia 24.04.2024, por volta das 03h00min, Jaqueline havia chegado do trabalho em sua residência, localizada na Rua Vinte e Dois, n. 56, quadra 18, bairro São João Del Rey, nesta capital, quando entrou no banheiro para tomar banho. Após alguns minutos, Geovane conseguiu enviar uma mensagem para Jaqueline via whatsapp, dizendo: ‘se você gritar, morre você e quem vier ver o que aconteceu... só quero conversar’. Em seguida, Geovane invadiu a residência da vítima sem autorização nem consentimento de qualquer dos moradores, adentrou o quarto onde a vítima estava e quando ela saiu do banheiro ele a abordou com uma faca nas mãos dizendo: ‘não grita, só quero conversar’. Todavia, muito assustada, Jaqueline gritou por socorro, momento em que Geovane partiu em direção da vítima e com evidente intenção de matar, desferiu-lhe golpes com a faca que tinha nas mãos, atingindo-a na região do peito e no braço. Imediatamente a vítima gritou por socorro, foi quando sua genitora e irmã acordaram e foram lhe socorrer. Geovane ainda derrubou a genitora da vítima no chão e fugiu do local, levando consigo a faca que utilizou para praticar o delito. Jaqueline foi imediatamente encaminhada para o Hospital e Pronto Socorro municipal de Cuiabá. As agressões provocaram lesões no peito e no braço da vítima, inclusive perfurando seu pulmão, conforme laudo pericial No 111.1.02.9067.2024.176290-A01 (ID.161587571) e prontuário médico do hospital. As lesões somente não provocaram a morte da vítima devido ter sido socorrida pela sua genitora e irmã rapidamente, que acordaram, ouvindo seus gritos de desespero e também entraram em luta corporal com o denunciado para que cessasse com as facadas, além de encaminharem Jaqueline de imediato para atendimento médico. O crime foi cometido por motivo torpe, em razão da vítima querer se separar do denunciado e ele discordar. É a concretização da velha ameaça utilizada pelos feminicidas – ‘se não vai ficar comigo, não ficar com mais ninguém’. O denunciado agrediu a vítima repentina e inesperadamente, num momento em que Jaqueline estava saindo do banho e se preparando para dormir, dificultando esboçar qualquer gesto eficiente de defesa. Geovane praticou o crime num contexto de violência doméstica por ele alimentada, prevalecendo-se de sua superioridade física, em flagrante menosprezo à condição de mulher da vítima (eram ex-namorados), e, portanto, por razões da condição do sexo feminino da vítima, pois com ela conviveu em união estável”
[Id. n.

304056984
].

Em virtude desses fatos, o apelado foi denunciado pelos delitos descritos nos arts. 147-A, §1o, inc. II [perseguição]; art. 150, § 1o; artigo 121, §2o, incisos I [motivo torpe], IV [dificuldade de defesa] e VI [feminicídio] c/c § 2o-A, inciso I e §7o, inciso III, ambos do mesmo artigo, c/c artigo 14, inciso II [modalidade tentada], todos do Código Penal.

Após regular processamento, o réu foi submetido à julgamento pelo Tribunal do Júri, ocasião em que o Conselho de Sentença o condenou por homicídio tentado e violação de domicílio, todavia, afastou as qualificadoras do motivo torpe, do feminicídio e do recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como o absolveu da imputação do delito de perseguição, por insuficiência probatória [Termo de Votação – Id. n.
304057121].

O douto representante ministerial sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária aos elementos do processo, posto que as qualificadoras do crime de homicídio e o delito de perseguição estão suficientemente demonstrados, motivo pelo qual o apelado deve ser submetido a novo julgamento.

A pretensão ministerial comporta provimento.

Conforme anteriormente exposto, depreende-se dos autos que a imputação penal assenta-se na seguinte dinâmica fática: (i) o apelado não aceitava o término do vínculo afetivo com a ofendida; (ii) em razão disso, passou a persegui-la de forma insistente, afirmando, dentre outras declarações, que se suicidaria caso ela não reatasse o relacionamento; (iii) diante do insucesso das repetidas tentativas de reconciliação, Geovane, no dia 24.4.2024, adentrou furtivamente a residência de Jaqueline e, mediante surpresa, agrediu-a com golpes de faca, não alcançando o resultado morte em virtude da imediata intervenção da irmã e da genitora da ofendida, que, ao ouvirem seus gritos, intervieram em seu auxílio.

Consigna-se que o próprio apelado, em todas as oportunidades em que foi interrogado, confessou a narrativa acusatória, asseverando que: (i) após o término do relacionamento, passou a procurar a vítima incessantemente, inclusive ameaçando se suicidar caso não reatassem o namoro; (ii) esfaqueou-a porque a viu em companhia de outro homem na data do delito; e (iii) na fatídica data, ingressou na residência da ofendida sorrateiramente, sem que ninguém o autorizasse.

Nesse sentido, colhe-se trechos do interrogatório de Geovane Oliveira de Souza na sessão plenária:

“Juíza: você a procurou depois do término?

Acusado: sim, porque estava ruim. Difícil conviver dos 17 aos 24 com uma pessoa [inaudível].

Juíza: porque foi a casa dela, duas semanas antes você foi lá e colocou uma faca no tapete dela?

Acusado: aquilo não foi pra fazer mal a ela, pensei em fazer pra mim mesmo.

Juíza: queria se matar na frente dela.

Acusado: não era pra ela ver, era uma vontade que eu tava de querer me matar.

[...]

Juíza: Por que você ia altas horas da noite na casa dela?

Acusado: Ela chegava em casa do serviço as duas horas da manhã.

Juíza: Por diversas vezes você foi a casa dela?

Acusado: Fui.

Como você entrou na casa dela?

Eu fui lá pra conversar com ela e cheguei lá sabia que o portão estava aberto entrei e esperei no fundo da casa dela, em um barracão escuro que tinha lá [...] deu o horário de ela chegar ela chegou e ai logo depois que ela chegou, chegou um carro atrás, demorou um pouco ela entrou e deixou o portão aberto, eu fui lá ver e vi que se tratava de outra pessoa, nisso que vi essa cena já [...] fiquei com o coração acelerado e olho ardendo, acho que era raiva, abri uma gaveta e peguei uma faca, quando cheguei na porta do quarto ela estava de costa, eu chamei ela e ela começou a gritar.

Juíza: antes de entrar você entrar mandou uma mensagem?

Acusado: isso.

Juíza: que mensagem?

Acusado: não recordo, mas era para ela não gritar, não escandalizar, porque eu estava no intuito de conversar.

Juíza: ‘não grita que se você gritar porque se você gritar morre você e quem vier te ajudar’, foi essa mensagem que você mandou? Antes de você entrar na casa dela.

Acusado: isso, foi. Antes de eu entrar na casa dela [...] ela tava de costas e eu com a faca na mão, falei ‘oi, só quero conversar’, aí acabou que aconteceu o que aconteceu [...] tentei acertar ela [...] ai ela começou a gritar e chegou o pessoal [...]

Juíza: O que passou na sua cabeça pra você agredir ela?

Apelado: acho que o sentimento começou na hora, quando eu vi ela com o rapaz lá fora. Pelo término ter sido tão recente me deu uma raiva de ela ter outra pessoa tão rápido

[...]

Juíza: você não aceitava o término do relacionamento?

Acusado: era difícil, muito tempo com ela, só conheci ela, nunca conheci outra pessoa, nunca tive intimidade com ninguém, nem com minha mãe e foi bem difícil [...]”.

Para além da confissão do apelado Geovane Oliveira Souza, o conjunto probatório dos autos confirma as circunstâncias fáticas narradas na peça acusatória
.

Com efeito, a testemunha Júlia Pereira da Silva, irmã da ofendida, em juízo, ratificou a narrativa ministerial:

“ele vinha muito na minha casa, uma vez cheguei de expulsar ele, estava trabalhando e ele vinha querendo conversar com ele, uma vez ele veio com uma corda falando que ia se matar, aí ela mandou ele embora. Nesse mesmo dia eu e minha mãe saímos para trabalhar e deixamos o portão fechado e a porta da frente encostada, aí ele entrou em casa e ela me ligou perguntando se eu tinha deixado uma faca no tapete, porque quando ela acordou tinha uma faca no tapete e ele estava ao lado dela [...] eu falei ‘meu Deus, Jaque, ele ia te matar, vai fazer um boletim de ocorrência’. Mesmo assim ele continuou indo atrás. Ele pulou o muro dessa primeira vez, porque o portão estava trancado e ela estava dormindo, ninguém autorizou ele a entrar [...] eu vi as mensagens que ele mandava para ela, eu vi a mensagem em que ele falou para ela não gritar, antes de ele dar as facadas [...] ele ficava falando que ia se matar. Ela falou que nunca separou porque ele falava que ia se matar [...] ela ficava perturbada com essa insistência dele [...] no dia da tentativa de homicídio, eu estava dormindo aí ela gritou e minha mãe levantou gritando assustada, ai eu saí correndo atrás e ele estava lá, e daí eu peguei um pote pra jogar nele, ai ele correu pra fora porque a gente começou a gritar [...] no momento em que vi ele ainda estava tentado golpear ela [...] se não fosse a intervenção ele teria matado ela, a sorte é que minha mãe foi pra cima. Ele mandou uma mensagem antes ‘não grita senão vai morrer você e quem vier ver o que está acontecendo’”.

A mãe da ofendida, Avaneide Pereira da Silva, em juízo, corroborou o mencionado contexto fático:

“
[...] que após o término do relacionamento, conversou diversas vezes com Geovane, aconselhando-o a esperar o tempo passar, onde ele dizia que não estava bem, não conseguia comer e trabalhar. Aduziu que em certo dia, estava dormindo com sua filha Julia, quando ouviu gritos de Jaqueline nos fundos do imóvel, era o denunciado que havia adentrado no local com uma corda, dizendo que iria se matar. No dia dos fatos, ratificou os fatos narrados pela testemunha Julia, relatando que ao ver Geovane tentando segurar Jaqueline, imediatamente tentou empurrá-lo, enquanto o denunciado esfaqueava a filha [...]”.

Somam-se aos depoimentos das testemunhas e à confissão do acusado as mensagens remetidas pelo apelado à ofendida, que demonstram sua conduta insistente e ameaçadora. Reproduz-se excerto das conversas em que Geovane, dias antes da tentativa homicida, vale-se de ameaças de suicídio como forma de intimidação da vítima:

“é uma desgraça eu ter sido esse desgraçado com você.

Por isso Jack que eu penso em fazer essas coisas ruins comigo mesmo, você não merecia, não fiz pq eu quis.. você é o amor da minha vida... e me arrependo amargamente hoje.

Choro de raiva de mim mesmo.

Quero a todo custo pegar uma faca e socar na porra do coração”.

Em outro trecho, Geovane, em desrespeito à expressa recusa de Jaqueline, relata estar em frente à residência dela
:

“Réu: Eu vou indo em direção a sua casa... e se caso for realmente não, eu fico ali pelo campo mesmo.

Vítima: não, eu já disse geo. Continue em sua casa. Vá se deitar relaxar dormir.

Geovane: pelo amor de Deus Jack... eu tenho passado tanta coisa. [Geovane envia foto em frente à residência de Jaqueline]. Tô aq, q ta acordada eu sei... a luz ta ligada. Por favor Jack. Não me ignora. Sei que ta me ignorando [...]”

As tentativas de encontro pessoal com a vítima, no dia 19.4.2024, iniciaram-se, aproximadamente, às 2h23min, sendo que o apelado, mesmo diante da recusa da vítima em atendê-lo, permaneceu em frente à residência desta até as 3h17min.

Ressalta-se que esses constituem apenas excertos das mensagens enviadas pelo acusado, porquanto a íntegra da conversa é substancialmente mais extensa e compreende inúmeras mensagens com idêntico conteúdo: pedidos de reaproximação mediante coação psicológica.

Ressalte-se, ademais, que o próprio apelado admitiu ter ingressado na residência da vítima sem sua anuência, tanto no dia da tentativa de homicídio quanto em ocasiões anteriores, o que corrobora a materialidade do delito previsto no art. 147-A do Código Penal
.

Consigne-se, ademais, a inexistência de prova que refute o contexto fático caracterizado por ciúmes, possessividade e condutas persecutórias, elementos motivadores da prática delitiva.

A procura forçada de contato com outrem, de forma reiterada e mediante ameaça de suicídio, por constituir meio apto de intimidação e constrangimento psicológico, configura, em tese, o delito tipificado no art. 147-A do Código Penal.

Assim, constata-se que a decisão dos jurados que afastou a imputação do delito de perseguição por entender que as provas de materialidade são insuficientes para embasar a condenação, com a devida
vênia,
mostra-se divorciada do conjunto fático-probatório.

Em outra vertente, no que se refere ao contexto de violência doméstica que permeia o quadro delitivo, constata-se que as provas convergem no sentido de que o apelado – conforme sua própria confissão - tentou matar a vítima por não se conformar com o término do relacionamento e por ela ter se encontrado com outro homem.

Desse modo, a tentativa de homicídio está inserida no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, posto referidos indícios.

Observe-se que a qualificadora do feminicídio ostenta caráter objetivo, de modo que sua configuração exige apenas a demonstração de que o delito ocorreu em contexto de convivência familiar ou em razão de relacionamento afetivo, circunstância que, em tese, se verifica na hipótese em exame.

Destarte, a decisão dos jurados que concluiu que a tentativa de homicídio não envolveu violência doméstica e familiar pode ser considerada manifestamente contrária ao acervo de provas da ação penal, razão pela qual o apelado deve ser submetido a novo julgamento.

Por conseguinte, as demais qualificadoras [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] também devem ser levadas à apreciação pelo novo Conselho de Sentença.

Esta Câmara posicionou-se, em recente decisão, no sentido de que a nulidade do júri impõe ao novo Conselho de Sentença a análise integral da imputação, porquanto a identificação de decisão manifestamente contrária à prova quanto a elemento essencial demanda, necessariamente, o revolvimento da totalidade dos fatos. [TJMT – Apelação: 1000441-54.2023.8.11.0008, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2025].

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento na mesma linha:

“
HABEAS CORPUS
IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. MEDIDA IMPRESCINDÍVEL À SUA OTIMIZAÇÃO. EFETIVA PROTEÇÃO AO DIREITO DE IR, VIR E FICAR. 2. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR À IMPETRAÇÃO DO PRESENTE WRIT. EXAME QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 3. HOMICÍDIO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS QUANTO À EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. ANULAÇÃO. SUJEIÇÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO APENAS EM RELAÇÃO À QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTO ACESSÓRIO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO FATO EM SUA INTEGRALIDADE. 4. ORDEM NÃO CONHECIDA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, buscando a racionalidade do ordenamento jurídico e na funcionalidade do sistema recursal, vinha se firmando, mais recentemente, no sentido de ser imperiosa a restrição do cabimento do remédio constitucional às hipóteses previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Louvando o entendimento de que o Direito é dinâmico, sendo que a definição do alcance de institutos previstos na Constituição Federal há de fazer-se de modo integrativo, de acordo com as mudanças de relevo que se verificam na tábua de valores sociais, esta Corte passou a entender ser necessário amoldar a abrangência do habeas corpusa um novo espírito, visando restabelecer a eficácia de remédio constitucional tão caro ao Estado Democrático de Direito. Precedentes. 2. Atento a essa evolução hermenêutica, o Supremo Tribunal Federal passou a adotar decisões no sentido de não mais admitir habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinariamente cabível para a espécie. Precedentes. Contudo, considerando que a modificação da jurisprudência firmou-se após a impetração do presente
mandamus
, devem ser analisadas as questões suscitadas na inicial no afã de verificar a existência de constrangimento ilegal evidente, a ser sanado mediante a concessão de
habeas corpus
de ofício, evitando-se, assim, prejuízos à ampla defesa e ao devido processo legal. 3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é possível que a anulação parcial da condenação relativamente à qualificadora possa sujeitar o réu a novo julgamento somente em relação a essa questão. A qualificadora é elemento acessório que, agregado ao crime, tem a função de aumentar os patamares máximo e mínimo de pena cominada ao delito, sendo dele inseparável. Dessa forma, o reconhecimento de que a decisão dos jurados fora manifestamente contrária à prova dos autos quanto à exclusão da qualificadora implica, necessariamente, em revolvimento do fato em sua totalidade. Precedentes. 4. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido de ofício para, ratificada a liminar, determinar que o paciente seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri relativamente à integralidade dos fatos” [STJ – HC: 246.223 – BA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 6/11/2012].

“
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI SOMENTE COM RELAÇÃO ÀS QUALIFICADORAS E AO CRIME DE QUADRILHA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI DE TODO O CASO E NÃO SOMENTE PARTE DELE. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, é inviável a anulação parcial da sentença proferida pelo Tribunal Popular quanto às qualificadoras ou circunstâncias atenuantes e demais crimes conexos, determinando submissão do réu a novo julgamento somente em relação a essas questões, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. 2. O novo julgamento significa um novo corpo de jurados, a quem caberá a apreciação de toda a acusação, pois o reconhecimento, por exemplo, de qualquer qualificadora, sendo elementar do tipo penal, implica, necessariamente, em revolvimento do fato em sua integralidade. 3. Ordem concedida para, reconhecendo a ocorrência de nulidade absoluta do acórdão de apelação, no ponto em que restringiu a atuação do Júri, determinar que o paciente seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular a quem caberá apreciar o fato em sua integralidade” [HC n.o 96.414/SP, Relator o Ministro Og Fernandes, DJe de 1o/2/2011].

“PENAL. RESP. HOMICÍDIO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI SOMENTE COM RELAÇÃO ÀS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I - Inadmissível a desconstituição parcial da sentença proferida pelo Tribunal Popular quanto às qualificadoras ou privilegiadoras, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988) e ao disposto no art. 593, § 3o, do Código de Processo Penal, que determina a submissão do réu a novo julgamento quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. II - O novo julgamento significa um novo corpo de jurados, a quem caberá a apreciação de toda a acusação, pois o reconhecimento de qualquer qualificadora, sendo elementar do tipo penal, implica, necessariamente, em revolvimento do fato em sua integralidade. III - Recurso desprovido” [Resp n.o 504.844/RS, Relator o Ministro Gilson Dipp, DJ de 29/9/2003].

Logo, com a declaração de nulidade do júri deverá o apelado ser submetido a novo julgamento, devendo o Conselho de Sentença apreciar a íntegra das imputações acusatórias [art. 121, § 2o, I, IV e VI c/c art. 14, inc. II; art. 147-A, § 1o, inc. II; art. 150, § 1o, todos do Código Penal].

Diante do exposto, em sintonia com o parecer ministerial, dou provimento ao apelo, para declarar a nulidade do julgamento perante o Tribunal do Júri e determinar que seja submetido a novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026